Tribunal: TJPA
Processo: 0000341-98.2010.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2020-10-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000341-98.2010.8.14.0005
APELANTE: ALUMINAL COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA, AGRO PECUARIA CARAIBAS LTDA

APELADO: ULISSES ESPINDOLA CARDOSO, ACIR JOSE COELHO, VALDICE DOMINGOS DE FREITAS, GENILDO DE LIMA MARTINS, PEDRO AUGUSTO MACIEL MONTEIRO, ACIOLI JOSE TEIXEIRA, ODELIR GALLO

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DESPROVIMENTO.

O MERO INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO NÃO SE COADUNA COM A VIA DO RECURSO INTEGRATIVO, SOBRETUDO PORQUE A CONCESSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SOMENTE PODE OCORRER EM HIPÓTESES EXCEPCIONAIS, EM CASOS VÍCIOS E DE ERRO EVIDENTE, NÃO SE PRESTANDO, POIS, PARA REVISAR A DECISÃO OBJURGADA, NEM SERVEM PARA OBRIGAR O JUIZ A RENOVAR OU REFORÇAR A FUNDAMENTAÇÃO DO DECISÓRIO QUANDO O MAGISTRADO JÁ TENHA ENCONTRADO FUNDAMENTO SUFICIENTE PARA EMBASAR SUA DECISÃO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS, NOS TERMOS DO VOTO DO DES. RELATOR.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE ALTAMIRA/PARÁ (
Juízo Especial Ambiental
).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000341-98.2010.8.14.0005

EMBARGANTE/APELANTES: AGRO PECUÁRIA CARAÍBAS LTDA e ALUMINAL COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA

EMBARGADO: ACÓRDÃO (Id. Num. N°. 3216478)

APELADOS: ACIR JOSÉ COELHO, GENILDO DE LIMA MARTINS e outros.

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES. (RELATOR):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(Id. Num. 3265647), opostos por AGRO PECUÁRIA CARAÍBAS LTDA e ALUMINAL COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA, contra o v. Acórdão (Id. Num. 3216478), que à unanimidade de votos,
negou provimento ao recurso de apelação
interposto pelas empresas embargantes.

Veja-se o sumário do v. Acórdão embargado, assim vazado (Id. Num. Id. Num. 3216478),
in

verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - DILIGÊNCIA DETERMINADA -
EMENDA DA INICIAL - NÃO CUMPRIMENTO
-
EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA CONFIRMADA
– RECURSO
DESPROVIDO
.

A CONDUTA PROCESSUAL ADOTADA PELO MAGISTRADO
A QUO
, CONDIZ COM O QUE DETERMINA O ART. 321 E SEU E SEU PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015, SOBRETUDO POR SE TRATAR DE EMENDA DA PETIÇÃO
INICIAL AJUIZADA DE FORMA DEFICIENTE
.

DESCUMPRIDA A DETERMINAÇÃO NOS TERMOS IMPOSTOS, DEVE SER MANTIDO O INDEFERIMENTO DA INICIAL, JULGANDO POR CONSEQUÊNCIA EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM BASE NO ARTIGO 485, I, DO NCPC (PRECEDENTES)
.

NOS TERMOS DO VOTO DO DESEMBARGADOR RELATOR, SENTENÇA
A QUO
CONFIRMADA NA SUA INTEGRALIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO
DESPROVIDO
.
”.
(
Destacamos
).

No seu extenso arrazoado, a parte embargante aduziu inicialmente que os presentes declaratórios têm por objetivo sanar

vícios de
omissão
,
obscuridade
e
contradição
no v. Acordão.

Fazendo um copioso relato dos fatos e circunstância que envolvem a contenda, argumentaram que em que pese o notável conhecimento e saber jurídico mantido por essa Colenda Turma, entendem, que a decisão exarada, ora reportada, “desprovimento do recurso de apelação” merece sofrer algumas alterações, e ser melhor apreciado, o que ensejaria outro fundamento, diverso do
decisum
ora combatido.

Alegaram, que o r. Acórdão merece ser aclarado, tendo em vista a presença dos vícios de
omissão
,
obscuridade
e
contradição
, acerca de pontos sobre os quais deveria a Turma ter se pronunciado. Que assim fazendo, certamente culminará na modificação do julgado, razão pela qual pugnam desde já, pela atribuição de efeitos infringentes aos presentes aclaratórios.

Sustentaram, que os referidos vícios, se deve a da ausência do exame acurado do processo pela Turma julgadora
ad quem
, e assim, culminou por confirmar decisum
a quo
, optando por maquiar as desarrazoabilidade da sentença do juízo de piso, deixando portanto, de atentar para os direitos adquiridos processualmente, e documentos acostados, afrontando todos os princípios de direito, legislação e a Magna Carta, sob o pretexto de falta de comprovação da propriedade, e mais, que entre inúmeras falácias o de que se trata de área extensa, só para encobri o direito real das Empresas embargantes.

Referindo-se ao juízo singular, alegaram, que este, não poderia determinar a emenda da inicial, uma vez que, iria alterar a causa de pedir ou do pedido, pois de acordo com o Código de Processo Civil, tal procedimento seria inaplicável.

Citando jurisprudência sobre a matéria que defende, fizeram ainda, comentários sobre as questões meritórias, salientando que pretendem ver examinadas através do presente recurso, os questionamento que foram apreciadas de forma contrária ao que consta dos autos.

Finalizaram requerendo que os presentes embargos de declaração sejam recebidos e privados.

Nas
contrarrazões
ao recurso (Id. Num. 33206610), a parte embargada, rechaçou os argumentos declinados pela parte embargante, salientaram que estes não merecem prosperar, posto que, o recurso é ardiloso, precário e inconsistente, repetindo as mesmas alegações apresentadas em sua Apelação, evidenciando que o único intuito e objetivo é o de procrastinar o direito dos embargados.

Aduziram que as Empresas embargantes, não apontaram especificamente nenhum vício de omissão, contradição ou obscuridade no julgado, através de argumentos genéricos, o que por sua vez, levaria ao não conhecimento do recurso por desobediência ao pressuposto do cabimento e da adequação, e mais, que pretendem utilizar a presente via recursal meramente aclaratória como sucedâneo de irresignação recursal infringente, o que em princípio, não atende ao escopo precípuo dos embargos de declaração.

Repisando que não existe, qualquer vício a ser sanado, aduziram que em verdade, o que pretendem as embargantes, é “ESQUENTAR” os
pseudos
documentos referentes a “GRILAGEM” de terras, e para tanto, usam o PODER JUDICIÁRIO, mesmo tendo sido desmascarados pelos Órgãos Fundiários, tanto Estadual quanto Federal.

Tanto é assim, que o ITERPA, já afirmou e esclareceu que dentro dos
pseudos
memoriais descritivos das áreas pretendida pelos embargantes, foi constatado a existência de terras “áreas” pertencentes ao INCRA e FUNAI, conforme se verifica no documento de fls. 1681.

O artigo 231, § 6º da Constituição Federal disciplina: “São nulos e extintos não produzindo efeitos jurídicos, os atos que tenham por objeto a ocupação, o domínio e a posse das terras a que se refere este artigo, ...”, A título de esclarecimento, informaram ainda, que o tamanho da área reivindicada objeto da Apelação, possui a dimensão de 152.460,000 ha.

Que em termos comparativos, conforme nos dá notícia o Plano Diretor Atual da área de BELÉM, Capital do Estado do PARÁ, que é uma metrópole e é a maior da Região Norte a qual está dividida em 08 Distritos Administrativos e 71 Bairros, com um território de 50.582,30 ha, sendo a porção Continental correspondente a 17.378,63 há, ou 34,36% da área total, com uma porção insular composta por 39 ilhas que correspondem a 33.203,67 ha. Que assim sendo, a pretensão das embargantes nada mais é, do que se apoderarem de
03
(três) áreas de dimensões iguais a da Cidade de Belém.

E complementaram dizendo, que nenhuma pessoa física, assim como nenhuma pessoa jurídica possui no Brasil e nem em nenhum país imóvel rural com POSSE de dimensão de 152.460,000 ha, ou seja, a reinvindicada pelas EMBARGANTES, inclusive sem comprovação de FUNÇÃO SOCIAL, conforme dispõe a Constituição Federal em seu artigo 186.

Que em relação a pretensão das embargantes em serem reintegradas na posse de área de dimensão de 152.460,000 ha, manifestou-se a Douta PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ, por sua Procuradora, em parecer datado de 16.01.2015, às folhas 1936/1938, e em atendimento a CONSULTA solicitada ao INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ - ITERPA, esclareceu fulminando, a pretensão das embargantes de que "OS AUTORES ESTÃO PLEITEANDO POSSE DE ÁREA PÚBLICA", "O QUE É JURIDICAMENTE IMPOSSÍVEL, UMA VEZ QUE O ESTADO É O REAL PROPRIETÁRIO DA ÁREA", concluindo: "UMA VEZ QUE NÃO POSSUEM PROPRIEDADES E TÃO POUCO A POSSE DAS ÁREAS DENOMINADAS COMO PRÓPRIAS". (Doc. juntado às folhas 1936/1938).

Com esses argumentos, esclarecimentos e informações, finalizaram requerendo que os embargos sejam julgados desprovidos, mantendo o Venerando Acórdão em sua integralidade.

É o relatório, síntese do necessário.

Incluir o feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL)

Belém (PA), 30 de setembro de 2020.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, presentes que se fazem os requisitos de admissibilidade.

De início, é de se ressaltar que o presente recurso é mero exercício de retórica, e, portanto, injustificável o inconformismo vertido pelo embargante.

Tenho por oportuno salientar, que a parte embargante não se ateve ao caderno processual, principalmente o voto condutor, onde seria fácil constatar que os argumentos declinados e vícios apontados, estão totalmente divorciados da realidade fática.

No caso em comento, em que pese o inconformismo do embargante, antecipo que melhor sorte não lhe socorre.

Me sinto obrigado a transcrever trecho do voto condutor, para de uma vez por todas, a parte recorrente não continue maliciosamente, alegar ignorância, e ou desconhecimento
dos fatos que culminaram na extinção do processo pelo juízo de origem, e desprovimento do recurso de apelação perante esta eg. 1ª Turma de Direito Privado - TJPA
.

Passo a transcrição:

“
Isto me leva a crer, que parte faz uso do recurso somente porque ele existe no ordenamento jurídico, como se recorrer fosse um necessário ritual de combate.

Estou convencido de que, a parte apelante busca através de portas travessas, confundir este Relator, haja vista que ofertou preliminares infundadas, e mais, se apoia em argumentos inconsistentes, como se não soubesse que a sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, foi em virtude de descumprimento de diligência, a qual determinou que a parte autora, ora apelante, emendasse a petição inicial.

In casu
, verifica-se que os autores permaneceram inertes, atraindo para si a possibilidade de ver julgada inepta a sua inicial, o que efetivamente ocorreu, e deve ser mantido.

Salvo melhor juízo, a meu ver, correto o
decisum
singular. A r. sentença aqui trazida fala por si só.

A propósito, penso que não se torna ocioso repetir o que já fora evidenciado quando do relatório, parte do
decisum objurgado
(Id. Num. 1204209), onde o magistrado
a quo
, de forma clara e objetiva consignou que:

“No caso vertente, constato que foi determinada a emenda da inicial, decorrido o prazo de quinze dias, não foi sanado o defeito, tampouco apresentada justificativa ou requerido dilação probatória.

Ressalto que, este juízo indicou com precisão o que deveria ser corrigido ou completado, na esteira do que determina o art. 321 do Código de Processo Civil, possibilitando, desse modo, a correção do vício, ex vi, do artigo 317 do digesto civil.”
(negritamos).

“
Dessa forma, considerando que o presente feito não reunia as condições necessárias para o exame do mérito, restou prejudicado o seu prosseguimento, impondo-se o indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321 e parágrafo único, com a extinção do processo, consoante o art. 485, I, c/c o art. 330, IV, 2ª parte, todos do CPC/2015
.””

Consoante se observa do acórdão embargado, não há vícios a serem sanados por meio deste recurso de embargos de declaração, tampouco erro material.

Nesse sentido, cabe também esclarecer que foram citados julgados, emanados dos Tribunais Pátrios.

Portanto, o que pretendem as Empresas embargantes, não é sanar a existência dos vícios relacionados nos artigos
1.022
, incisos
I
,
II
e
III
, do
CPC/2015
, mas, tão somente, rediscutir os fundamentos adotados pela eg. Turma, para negar provimento ao seu Recurso de Apelação.

Se a prestação jurisdicional proposta não satisfaz a parte, ela deve utilizar-se da via recursal cabível, e não destes embargos de declaração, uma vez que não se prestam ao reexame de questões já decididas.

Dessa forma, não há omissão, obscuridade ou contradição que exijam o saneamento pretendido pelas embargantes, motivo pelo qual
nego provimento
aos embargos de declaração.

Este é o meu voto.

Belém (PA), 19 de outubro de 2020.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 27/11/2020